Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011201-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA TEREZINHA DE ARAUJO - CPF: 554.468.171-68 (RECORRENTE), MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - CPF: 017.477.321-84 (ADVOGADO), E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A. - CNPJ: 17.392.519/0008-31 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

No Recurso:

1011201-49.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS S.A.

Recorrida(s):
FÁTIMA TEREZINHA DE ARAÚJO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE ESTORNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
230059651
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC)
.

Ainda, condenou o reclamado a devolver à parte autora a quantia de
R$ 262,80
(duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
a título de dano material, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, e juros legais de 1% legais (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso (Súmulas 43 e 54, do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A disponibilização de crédito e a oferta de estorno do valor – A ausência de resposta da consumidora;

2)

A impugnação
aos danos materiais;

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) A parte Reclamante alega, em síntese, que no dia 18/01/2024 adquiriu no site da Reclamada “kit 12 Vinhos” pelo valor de R$ 262,80, com previsão de entrega para o dia 01/02/2024, contudo, não recebeu o produto, que no dia 02/02/2024 recebeu e-mail informando que o produto foi entregue, porém não recebeu o produto, requer devolução do valor e dano moral, juntou documentos.

Lado outro, a parte Reclamada alega, em síntese, que houve falha no transporte/entrega do produto, que o status de entregue do produto foi por falha da transportadora, que o produto foi extraviado, que o valor do produto de R$ 262,80 foi disponibilizado como saldo no perfil da parte Reclamante, que o crédito está disponível, que tem a opção no site para devolução do valor, contudo a parte Reclamante não fez solicitação administrativa.

A parte Reclamante apresentou impugnação à contestação, com contraposição específica às provas trazidas pela parte Reclamada.

Em análise detida aos autos tem-se que a falha na prestação de serviço é incontroversa, vez que a parte Reclamada não a nega, ainda que a impute à transportadora, resta evidente a sua responsabilização em razão da cadeia de fornecedores, da responsabilidade objetiva e aplicação da teoria da aparência
(...)
(
grifei)

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroversa a aquisição de produto (kit 12 Vinhos)
pela reclamante (id. 230058680), o qual não foi entregue pelo reclamado.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão singular ao determinar a restituição do valor pago pela parte autora, no montante de
R$ 262,80
(duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos
)
,
conforme documento anexado no id.

230058678.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que deixou de proceder a entrega do produto adquirido pela autora, nem mesmo efetuou a devolução do valor pago pela consumidora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024